Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONVENÇÃO DE CONDÔMINIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA E DETALHADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 784, X do Código de Processo Civil, é claro ao determinar que as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para que constituam títulos executivos extrajudiciais, devem estar previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
2. A inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial de taxas condominiais depende de expressa e detalhada previsão em convenção ou regimento interno.
3. Deve ser decotado do cálculo da execução de taxas condominiais o valor referente aos honorários advocatícios contratuais que somente foram detalhados em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o condomínio e o advogado contratado, inexistindo especificação do respectivo percentual na convenção ou em outro documento apresentado, que tenha sido aprovado em assembleia geral.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.